Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749398-60.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: GILVAN FERREIRA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora